Tribunal: TJMT
Processo: 0018456-88.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018456-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER DA SILVA QUEIROZ - CPF: 043.700.041-95 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Preliminar. Nulidade da busca domiciliar. Não configuração. Depoimentos de policiais. Suficiência probatória. Condenação mantida. Recurso desprovido, com readequação da pena de ofício.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2) provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

A apreensão de droga ocorreu após informação específica sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na residência do apelante, a qual resultou confirmada pela apreensão.

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes -
“fragmentos plásticos de cor predominantemente branca, fechados por nó de linha branca”
- somadas à apreensão de insumo [ácido bórico], quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, apetrechos [rolo de linha têxtil, talheres, prato com resquícios de drogas e tesoura] e simulacro de arma, permite inferir a destinação mercantil.

A quantidade de droga apreendida não permite deduzir traficância em larga escala, segundo interpretação do c. STJ, motivo pelo qual estão presentes os requisitos cumulativos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido, com readequação da pena de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, art. 240, § 1o; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STF, AgRg no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.7.2022; TJMT, AP no 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.11.2024; TJMT, AP no 0043332-15.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2018; TJMT, AP no 1000305-37.2021.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, j. 18.2.2022; TJMT, AP no 54845/2016, Primeira Câmara Criminal, j. 10.8.2016; TJMT, AP no 130333/2016, Primeira Câmara Criminal, j. 18.8.2017; TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP no 0001447-39.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29.11.2024.

Doutrina relevante citada:

ROTH, João Ronaldo (org.). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0018456-88.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): WENDER DA SILVA QUEIROZ

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WENDER DA SILVA QUEIROZ contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0018456-88.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 232184212).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes de busca domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido (ID 253215153).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 260101167).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto – Inconformismo defensivo – A defesa pugna pela nulidade da busca domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. Preliminar – É lícita a busca pessoal quando houver fundada suspeita de prática delituosa – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Absolvição por ausência de provas – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento do recurso.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 260859664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Allan Christyan de Souza Neves e Victor Leite Reis Costa Cargnelutti] que, no dia 7.7.2020, durante rondas ostensivas no bairro Praeirinho, na Comarca de Cuiabá/MT, a guarnição recebeu informações de que o apelante WENDER DA SILVA QUEIROZ estaria comercializando drogas em sua residência [situada à rua Golfinho, no 342]. Ao chegarem no local indicado, os agentes abordaram o apelante e apreenderam em seu bolso 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína e R$ 2.202,60 (dois mil quartos e dois reais e sessenta centavos), em espécie. Na sequência, o apelante autorizou a entrada dos policiais na residência. Realizada a busca domiciliar, foram apreendidas 3 (três) porções de ácido bórico, 1 (um) prato, 1 (uma) colher, 1 (uma) faca com resquícios de cocaína, 1 (uma) tesoura, 1 (um) rolo de linha têxtil branca e 1 (um) simulacro de pistola.

A apreensão de droga ocorreu após informação específica sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na residência do apelante, a qual resultou confirmada pela apreensão.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC no 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC no 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Alegação de nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes rejeitada. Evidências de fundadas suspeitas justificaram o ingresso na residência de coautora investigada por tráfico de drogas, ratificada pelos depoimentos policiais e circunstâncias fáticas (CPP, art. 240, §1o).”
(AP no 1001473-94.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 12.11.2024)

Sendo assim, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de julho de 2020, por volta das 18h, durante calamidade pública, em via pública e na residência localizada na Rua Golfinho, n.o 342, Bairro Praeirinho, nesta cidade, o denunciado Wender da Silva Queiroz trazia consigo e tinha em depósito 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 3,13 g (três gramas e treze centigramas), e 03 (três) porções de ácido bórico, com massa de 232,56 g (duzentos e trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 3.14.2020.67169-01, fls. 14/20-IP). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Wender da Silva Queiroz como incurso nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 232183664)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de exibição e apreensão (Id. 59365163, fl. 14) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 59365163, fls. 16/22), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas. [...]

Muito embora o denunciado tenha negado veementemente a propriedade do entorpecente, do insumo, do petrecho e demais objetos relacionados à traficância em sua residência, é certo que as provas amealhadas nos autos demonstram exatamente o contrário. [...]

Ademais, como se vê a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do acusado WENDER não se deu ocasionalmente, mas fundada em informações repassadas pelo serviço de Inteligência da Polícia Militar, dando conta de que um indivíduo de nome WENDER, com participação ativa na facção criminosa “Comando Vermelho”, estaria comercializando drogas na frente de sua residência, o que se confirmou com a abordagem do réu, justamente na frente do imóvel – local onde havia várias pessoas – na posse de substância entorpecente e dinheiro em espécie. E, em buscas no interior do imóvel foram apreendidos insumo (ácido bórico) e objetos relacionados à traficância de drogas.

Registre-se que o relato policial é corroborado pelo termo de exibição e apreensão (Id. 59365163, fl. 14) e pelo laudo pericial n. 3.14.2020.67169-01 (Id. 59365163, fls. 16/22), os quais confirmam a apreensão de 05 (cinco) porções de substância com massa total de 3,13 g (três gramas e treze centigramas) e resultado positivo para COCAÍNA; 03 (três) porções que juntas pesaram 232,56 g (duzentos e trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas) e apresentaram resultado positivo para ÁCIDO BÓRICO; além de 01 (uma) colher metálica com resquício de COCAÍNA, uma tesoura e uma rolo de linha têxtil de cor branca. [...]

Concernente à negativa do acusado, importa observar incialmente que, em juízo, ele ressaltou que a entrada em sua residência se deu a sua revelia, o que, embora confirmado pelas testemunhas arroladas exclusivamente pela defesa, não encontra correspondência ou sequer verossimilhança com as provas amealhadas nos autos.

Ora, causa estranheza que mesmo os policiais tendo supostamente “invadido” seu domicílio – como ele afirmou em juízo, repito: nada foi mencionado a esse respeito quando de seu interrogatório na delegacia, ocasião em que, inclusive, já estava assistido por defesa técnica.

Ademais, os policiais foram categóricos e uníssonos em informou que a entrada no domicílio foi consentida pelo acusado, consignando inclusive que ele próprio afirmou que nada de ilícito seria encontrado no local. Em outras palavras, a prova testemunhal vai de encontro a essa tese defensiva de que houve violação de domicílio.

No mais. Analisando detidamente as declarações trazidas em juízo pela informante senhora PATRÍCIA VANUSA VIEIRA e pela testemunha senhora JOELMA DOS SANTOS COSTA claramente se vê que foram meticulosamente criadas com o intuito de excluir a responsabilidade criminal do acusado, todavia, sem êxito. [...]

Além disso, as testemunhas de defesa enfatizaram que o dinheiro apreendido na posse do acusado pertencia a uma associação, era fruto de uma cota entre os associados, e seria utilizado para instalação de energia elétrica no terreno objeto de grilagem.

Todavia, essa não era a destinação do citado numerário de acordo com o interrogatório do réu na fase policial. Naquela oportunidade ele afirmou que se destinava “(...) a pagar uma máquina para abrir as ruas do bairro (...)” (Id. 59365163, fl. 26). [...]

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado WENDER DA SILVA QUEIROZ, brasileiro, convivente, pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 13/08/1990, inscrito no CPF n. 043.700.041-95, filho de Odair Ribeiro de Queiroz e Ivete Cecília da Silva, residente na Rua Golfinho, n. 342, ou Rua Maria Conceição, n. 98, Bairro Praeirinho, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 232184212)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22 - ID 232183662) e Laudo Pericial no 3.14.2020.67169-01 (fls. 24 - ID

232183662), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Allan Christyan de Souza neves, policial militar (fls. 17), Victor Leite Reis Costa Cargnelutti, policial militar (fls. 20) e WENDER DA SILVA QUEIROZ, apelante (fls. 32/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Allan Christyan de Souza neves, policial militar (ID 232184189), Patrícia Vanusa Vieira, esposa do apelante (ID

232184190), Joelma dos Santos Costa, vizinha do apelante (ID

232184191), e o interrogatório de WENDER DA SILVA QUEIROZ, apelante (ID 232184188).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Allan Christyan de Souza neves e Victor Leite Reis Costa Cargnelutti] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 3,13g (três gramas e treze centigramas), 3 (três) porções de ácido bórico, com peso de 232,56g (duzentos e trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas), 1 (um) prato com
“farelo”
de pasta-base de cocaína, 1 (uma) colher metálica com resquício de cocaína, 1 (uma) faca, 1 (uma) tesoura, 1 (um) rolo de linha têxtil de cor branca, 1 (um) simulacro de pistola, e R$ 2.202,60 (dois mil duzentos e dois reais e sessenta centavos) em espécie, no dia 7.7.2020, por volta das 18h00, na residência localizada à rua Golfinho, no 342, bairro Praeirinho, em Cuiabá-MT.

Essas narrativas revelam que: 1)

durante o patrulhamento ostensivo no bairro Praeirinho, receberam uma informação de que o apelante WENDER DA SILVA QUEIROZ seria
“disciplina de facção criminosa Comando Vermelho da região”
e estaria comercializando drogas no seu endereço [rua Golfinho, no 342, bairro Praeirinho, Cuiabá-MT]; 2) abordaram o apelante na frente de sua residência e, durante busca pessoal, encontraram 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína e R$ 2.202,60 (dois mil centavos e dois reais e sessenta centavos), em espécie,
“no bolso de sua bermuda”
; 3) realizada a busca domiciliar, foram encontradas,
“nos fundos da residência”
, 3 (três) porções de ácido bórico, prato e talheres com resquícios de cocaína, tesoura, rolo de linha e um simulacro de arma de fogo (ID's 232183662/ 232184189)

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes -
“fragmentos plásticos de cor predominantemente branca, fechados por nó de linha branca”
- somadas à apreensão de insumo [ácido bórico], quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, apetrechos [rolo de linha têxtil, talheres, prato com resquícios de drogas e tesoura] e simulacro de arma, permite inferir a destinação mercantil (TJMT, AP no 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP no 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

A pequena quantidade de droga não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais de cocaína] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Por sua vez, a mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não foram encontrados em sua posse, tampouco em sua residência, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Registre-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“1. A condenação pelo crime de tráfico de droga pode ser fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e ampla defesa, desde que harmônicos e corroborados por outras provas, como a apreensão de valores em espécie. 2. A negativa de autoria desprovida de elementos probatórios não prevalece diante do conjunto robusto de provas que confirmam a prática de tráfico de entorpecente, ainda que a quantidade apreendida seja ínfima.”
(AP no 0001447-39.2020.8.11.0002 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 29.11.2024)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, o juiz da causa tornou a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ao reconhecer o tráfico privilegiado (Lei 1.343/2006, art, 33, § 4o), aplicou a fração de 1/2 (metade), sem qualquer fundamentação específica.

Ocorre que a quantidade de droga apreendida [3,13g (três gramas e treze centigramas) de pasta-base de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Além disso, à época dos fatos o apelante era tecnicamente primário, não registrava maus antecedentes (Sistema Primus e PJE), situação inclusive valorada pelo Juízo singular na primeira fase dosimétrica [“
no que tange aos antecedentes criminais, muito embora o condenado possua duas ações penais em andamento, uma dela com condenação provisória (autos n. 0025399-63.2016.8.11.0042 e 0028585-65.2014.8.11.0042, não há que se falar em majoração da pena, ante à vedação da Súmula 444 do STJ
”] e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Consideradas essas circunstâncias, elege-se a fração redutora de 2/3 (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.8.2022).

Desse modo, totaliza-se a pena do apelante pelo tráfico de drogas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025